Tribunal: TJDFT
Processo: 0754196-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754196-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RONALDO CHAVES PASSOS JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 28.6.24, pelo crime do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (ID 67466849, p. 59/61). Em 12.11.24, a prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública (ID 67466849, p. 134/5). Sustenta a impetrante que há excesso de prazo na prisão. O paciente está preso preventivamente há 175 dias, sem que encerrada a instrução processual. E a complexidade do caso não justifica a demora. Pede, em liminar, a imediata soltura do paciente, garantindo-lhe o direito de responder à ação penal em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). O paciente – narra a denúncia -, em 26.7.24, na companhia do coautor, subtraiu medidante emprego de arma de fogo diversos bens da vítima, que estava em parada de ônibus (ID 67466849, p. 72). O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 28.6.24, e o Ministério Público ofereceu denúncia, em 5.7.24, por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (IDs 67466849, p. 49 e 73). Recebida a denúncia, em 16.7.24, e citados o paciente e o coautor, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 4.9.24 (ID 67466849, p. 115). Em 5.12.24, realizou-se audiência de instrução e julgamento em que ouvida a vítima. Ausentes as testemunhas, as partes insistiram em suas oitivas. Determinou-se, assim, a continuação do ato em nova data, ainda não designada (ID 67466849, p. 141). O paciente está preso há 175 dias. Não obstante, a prisão tem sido sistematicamente reavaliada pelo juiz de origem, sendo a última decisão que a manteve de 12.11.24. A instrução processual não se encerrou porque ambas as partes - Ministério Público e defesa – insistiram na oitiva das testemunhas que não compareceram à audiência de instrução, realizada em 5.12.24. Embora ultrapassados os 148 dias previstos na instrução normativa, sem que designada nova data para audiência de continuação, não houve inércia do poder público. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Inexiste, pois, constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES